Tribunal: TJES
Processo: 5034356-59.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034356-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SA PINTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação, ajuizada por Carlos Sá Pinto em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo. A parte requerente conta que: I) foi autuado (AIT CD00012846, por infração ocorrida em 01/11/2021; II) informa que o local da infração foi o da Avenida Presidente Vargas, Domingos Martins, em frente ao fórum da cidade; III) a infração cometida foi a de ultrapassagem sobre linha dupla/simples amarela contínua, prevista no art. 203, Inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); IV) recorreu, em êxito; V) discorda da infração, pois, entende que a pista é estreita, além de receber um volume excessivo de carros, que sofrem as obstruções mencionadas, que acabam por gerar trânsito intenso na via. Pede, em síntese que seja julgada procedente a demanda invalidando as decisões da JARI; que seja declarada a invalidade do AIT n. CD00012846 e a exclusão das penalidades dele decorrente do cadastro do veículo e do cadastro do autor/condutor, com abstenção de multa e penalidades; subsidiariamente que seja invalidade o ato administrativo que aplicou penalidade de multa aumentada em 5 vezes o valor original.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Dispensado o pagamento de custas e honorários a teor do artigo 55 da Lei nº. 9099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que o recorrente confessa que cometeu à infração, em que pese tenha trazido justificativas para tanto, dentre elas, de que naquele local, os ônibus efetuam inúmeras paradas, que a frequentemente a via se encontra sobrecarregada. Ainda, relatou que inúmeros outros veículos fazem o mesmo.

A parte recorrente anexou à inicial, uma foto do local (ID32812919 – página 3) e é possível verificar que a previsão legal existe para justamente priorizar a segurança dos veículos que ali transitam e dos pedestres. A via é de fato estreita, sendo este mais um motivo que deveria ter impedido o recorrente de ter cometido a infração.

Ante o exposto, ressalto que os atos administrativos são dotados do atributo de presunção de legitimidade, vale dizer, a presunção de que foram editados em conformidade com o ordenamento jurídico. Essa presunção, todavia, não se afigura absoluta, mas, sim, relativa, podendo ceder à prova em contrário, o que de forma cristalina, não verifico nestes autos.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo e concluo que realmente inexiste qualquer vício no AIT ou nas decisões que apreciaram os recursos, tendo o contraditório e a ampla defesa sido devidamente observados, pelo que não há outro caminho a ser tomado, senão o da improcedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)